Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONJUGAL E PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/2006. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nem toda violência cometida contra mulher está tutelada pela Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), cuja aplicação se restringe aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar baseada no gênero, o que não é a hipótese dos presentes autos.
2. Ausente a relação de vulnerabilidade existente entre a suposta vítima e o sujeito ativo em razão do gênero, incabível o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006.
3. Correta a r. decisão do juízo a quo que indefere o pedido de medidas protetivas de urgência, se a conduta atribuída ao cônjuge, embora de aparente reprovabilidade, ocorreu em razão de desentendimentos entre o casal pelo uso de bebidas alcoólicas por parte da reclamante e por questões outras, mas não por ser a vítima mulher, conforme estabelece a Lei Maria da Penha.
4. No presente caso, o conflito entre as partes se circunscreve ao processo de rompimento da relação conjugal, tanto que ela não vislumbrou a necessidade de afastamento do ofensor do lar ou mesmo alguma providência tendente a mantê-lo longe dela, não se evidenciando, portanto, a situação de violência doméstica na qual teria aplicação as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006.
5. Se a questão trazida pela defesa relativa às medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a ofendida (art. 22, inc. III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/2006) não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, incabível sua análise pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.
6. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.